Tribunal: TJBA
Processo: 0000516-86.2004.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000516-86.2004.8.05.0059 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ODILIA TAVARES PINTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu Ação de Protesto Judicial para Interrupção de Prescrição sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob a justificativa de abandono da causa, sem realizar previamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, e sem oportunizar manifestação prévia sobre o fundamento extintivo adotado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento dos requisitos legais para extinção do feito por abandono da causa, notadamente a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) verificar se a prolação de sentença extintiva sem prévia oitiva das partes configura decisão surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa, por ter natureza punitiva, exige estrita observância do art. 485, § 1º, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias. 4. A intimação pessoal da parte autora é requisito indispensável e não pode ser dispensada pelo magistrado sob fundamento de eficiência processual ou pelo longo lapso temporal de paralisação, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa. 5. A prolação de sentença extintiva sem qualquer despacho intermediário ou oportunidade de manifestação das partes sobre o fundamento adotado configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 6. A existência de petições reiteradas do autor requerendo providências ao longo do trâmite processual afasta a conclusão de desídia inequívoca, especialmente quando a diligência de intimação da parte adversa permaneceu sem cumprimento por inércia do aparato judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo vedada a dispensa desse requisito pelo magistrado. 2. A prolação de sentença extintiva sem oitiva prévia das partes sobre o fundamento adotado configura decisão surpresa e error in procedendo, impondo a anulação do ato decisório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/04/2022; STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/05/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000516-86.2004.8.05.0059, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado ODILIA TAVARES PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator Presidente 03